Tribunal: TJDFT
Processo: 0014455-20.2013.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. MAUS-TRATOS CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO.
1. Comprovado nos autos, de forma segura, que a acusada abandonou sua filha menor de idade que estava sob sua guarda, cabível a condenação pelo crime de abandono de incapaz (art. 133, § 3o, inciso II, do Código Penal).
2. Comprovado nos autos, de forma segura, que a ré abusou dos meios de correção, com violência física recorrente, impostas em seu filho menor de 14 anos que estava sob sua guarda, ao ponto de expor a perigo sua saúde, cabível a condenação pelo crime maus-tratos (art. 136, § 3 o, do Código Penal).
3. Recurso conhecido e improvido.